Tribunal: STF
Processo: Rcl 45444
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alberto Bararuá de Alcântara contra ato do juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA (Processo n. 018796-09.2018.8.14.0401), pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    2. O reclamante informa ter sido “incluído cautelarmente no Sistema Penitenciário Federal em 09/12/2019, mais exatamente na Penitenciária Federal em Mossoró/RN” (fl. 1, e-doc. 1).
    Alega que, em 29.10.2020, a defesa requereu a devida habilitação na Execução Penal n. 018796-09.2018.8.14.0401, da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, e, ainda, que “fosse retirado o sigilo dos autos, principalmente das sequências: 50, 55 e 59 dos autos, a fim de exercer a ampla defesa e o contraditório do Apenado. Pleiteou, ainda, a devolução de quaisquer prazos que possam estar tramitando, após a retirada do referido sigilo” (fl. 1, e-doc. 1). 
    Noticia que, em 30.11.2020, o juízo da execução determinou a “alteração das sequências que estejam ‘sem visibilidade externa’, caso seja possível, devendo-se certificar a impossibilidade de proceder a esta alteração, devolvendo o prazo para a defesa se manifestar conforme solicitado (seq. 68.1)” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Afirma que, “em 01.12.2020, a Secretaria da Vara certificou, na sequência 80 dos autos, que realizaram as alterações das sequencias ‘SEM VIBILIDADE EXTERNA’, mas mantiveram o sigilo sobre o RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA que fundamentou o pedido de renovação de custódia do Apenado no Sistema Penitenciário Federal: (…). Ainda, mantiverem o sigilo quanto ao Relatório da Coordenação Geral de Classificação do DEPEN que informa sobre a necessidade ou não de renovação do período de custódia do Apenado no Sistema Penitenciário Federal: (...)” (fls. 2-3, e-doc. 1). 
    Argumenta ser “imprescindível para a garantia da ampla defesa e o contraditório do Apenado, já que a defesa já se encontra devidamente habilitada no feito, o acesso ao relatório n° 167.2020/ASI/SEAP/PA, assim como ao Relatório da Coordenação Geral de Classificação do DEPEN/SPF, pois no mesmo pode haver informações sobre seu comportamento que possam ser usadas por esta defesa” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Sustenta que na Súmula Vinculante n. 14 se “reconheceu a necessidade de se garantir os direitos fundamentais individuais dos investigados – ampla defesa, contraditório e devido processo legal –, inclusive em procedimentos com natureza tida por inquisitória, como é o caso dos inquéritos policiais, sua incidência, assim, deverá abranger outras formas de obtenção de prova” (fl. 7, e-doc. 1).
    Anota que naquela súmula se “consagra o amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalvados os referentes a diligências em andamento, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa. (…) Assim, mesmo que subsistisse providência investigatória em execução – e não documentada, o que não é o presente caso, tendo em vista que o relatório já se encontra devidamente documentado nos presentes autos na sequencia 14 e 21 (tramitação anexa), o juízo de piso poderia, no máximo, restringir acesso a essa medida pendente, e não, de forma proporcional, à integralidade do procedimento, como fez” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “a decisão proferida nos autos de nº 0024300-93.2018.814.0401, em, ao negar ao ora Reclamante e sua patrona acesso ao ‘Relatório de Inteligência n° 154.2020/ASI/SEAP/PA’, que é fundamento para o pedido de renovação de mais uma custódia no sistema penitenciário federal, infringe frontalmente a Súmula Vinculante n. 14 e, também, viola garantias fundamentais do Reclamante” (fl. 9, e-doc. 1).
    Para corroborar os argumentos apresentados, cita a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Reclamação n. 667/PA . 
    Estes os pedidos e requerimentos (fl. 13, e-doc. 1):
    “Após regular processamento, o integral provimento desta Reclamação, para o fim de confirmar a liminar acima requerida e, ainda, para cassar ato do MM. Juiz DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM que denegou o acesso ao procedimento acima referido, permitindo que a defesa do Reclamante tenha acesso integral a todos os atos – passados, presentes e futuros – que estejam documentados nos autos nº 0018796- 09.2018.8.14.0401, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, editada por esta Excelsa Corte”. 
    3. Em 21.1.2021, requisitei informações ao juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, objetivando esclarecer se o acesso pretendido pela defesa do reclamante foi ou não assegurado e quais os fundamentos apresesentados para essa decisão.
    4. Em 27.1.2021, o Ministério Público Federal apresentou manifestação requerendo nova vista dos autos após as informações (e-doc. 17).
    5. As informações requisitadas foram recebidas neste Supremo Tribunal em 29.1.2021 (e-docs. 19-24). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. 
    7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    8. Pelos documentos constantes dos autos, não se há cogitar de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    Ao prestar as informações requisitadas, o juízo reclamado afirmou:
    “Em resposta ao pedido de informações acerca do paciente ALBERTO BARARUA DE ALCANTARA, noticio à V. Exa. que: 
    Na data de 30/11/2020 este juízo determinou a intimação da defesa para manifestação, bem como a retirada de restrições de visibilidade das movimentações processuais. 
    Conquanto, agindo com excesso de cuidado, tendo em vista tratar-se de processo que requer análise minuciosa e complexa, a secretaria certificou a manutenção de restrição de visibilidade do documento de seq. nº 55.1. 
    Cabe ressaltar que, embora conste na certidão de seq. nº 80.1 a manutenção de restrição de visibilidade do referido sequencial, este encontrava-se com pleno acesso de visibilidade a todas as partes devidamente habilitadas nos autos, conforme print que vai em anexo.
    Na data de 09/12/2020 este juízo determinou novamente a visibilidade integral dos autos à defesa, conforme decisão de seq. nº 86.
    Entretanto, alega a defesa do reclamante que, embora este juízo tenha determinado a visibilidade integral dos autos, os sequenciais de nº 97 e 102 encontram-se sem visibilidade, o que teria sido determinado por este juízo. 
    Cumpre destacar que no despacho de nº 97 não há qualquer determinação de restrição de visibilidade, bem como na decisão de seq. nº 102, o que tem ocorrido é uma falha ocasionada no próprio sistema SEEU, que automaticamente, em algumas movimentações processuais, restringe a visibilidade quando despachos ou decisões são prolatados. E, mesmo com tal restrição de visibilidade gerada pelo próprio sistema, as movimentações processuais ficam com sigilo médio, ou seja, com visibilidade às partes habilitadas nos autos, conforme print que vai em anexo. 
    São essas as informações que considero necessárias. Reitero Protesto de estima e apreço” (fls. 2-3, e-doc. 20). 
    Como noticiou o juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, o acesso pretendido pela defesa está franqueado às partes habilitadas na execução penal em questão, não se havendo cogitar de afronta à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora